Tribunal: TJPA
Processo: 0810887-61.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810887-61.2024.8.14.0015

APELANTE: DARLAN DAVID DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0810887-61.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

DARLAN DAVID DE OLIVEIRA

DEFENSO PÚBLICO:

LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO E SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Darlan David de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou a ilicitude da busca pessoal, ausência de justa causa para a condenação, e, subsidiariamente, requereu a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da droga, e, sendo reconhecida sua ilicitude, avaliar a validade das provas derivadas e a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada no apelante não se baseou em mandado judicial nem foi precedida de elementos indiciários objetivos que configurassem fundada suspeita, revelando-se medida baseada exclusivamente em tirocínio policial.

Os depoimentos dos policiais e do mototaxista não esclareceram de modo suficiente os motivos concretos que justificariam a abordagem, tampouco foram registradas imagens ou áudios da diligência, o que inviabiliza o controle judicial da legalidade do ato.

Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a ausência de elementos objetivos prévios à abordagem compromete a legalidade da prova obtida por meio da busca pessoal (STF, HC 208.240/SP; STJ, HC 768.440/SP).

A ausência de prova da legalidade da diligência impõe o reconhecimento da ilicitude da apreensão da droga, bem como de todas as provas derivadas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º).

Inexistentes provas válidas quanto à materialidade do delito, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Revogada a prisão preventiva, deve ser expedido alvará de soltura em favor do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem mandado judicial somente é lícita quando fundada em suspeita objetiva e concreta de posse de arma ou objeto relacionado a crime.

A ausência de justa causa para a busca pessoal, baseada apenas em impressão subjetiva dos agentes, compromete a validade da prova obtida.

A prova ilicitamente obtida contamina as provas dela derivadas, devendo ser desentranhada dos autos.

A ausência de provas válidas sobre a existência do fato impõe a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.

A condenação penal não pode se fundar em prova obtida com violação às garantias fundamentais, especialmente em contexto de abordagem sem justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 157, §1º, 316, 386, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LVI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023;

STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.08.2024;

STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023;

STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024;

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0810887-61.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

DARLAN DAVID DE OLIVEIRA

DEFENSO PÚBLICO:

LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação interposto por
DARLAN DAVID DE OLIVEIRA
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual o condenou por cometimento do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e multa de 520 dias-multa (ID nº 26300511).

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais, o laudo de constatação definitivo da substância entorpecente (cocaína) e a prova oral produzida em juízo.

A defesa preliminarmente questionou a legalidade da busca pessoal, alegando ausência de mandado judicial e fundada suspeita, e postulou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, afastando a consideração da conduta social como circunstância desfavorável. Postulou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a revisão da dosimetria, afastando a consideração da conduta social como circunstância desfavorável
(ID nº 26300518).

Em contrarrazões (ID nº 26300525), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.

Em parecer (ID nº

27651053), a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, concluo que a preliminar de
ilicitude da prova
obtida mediante busca pessoal merece acolhimento.

A prova oral colhida durante a instrução reforça essa conclusão, revelando inconsistências e falhas que comprometem a legalidade da abordagem.

Extraio dos depoimentos as versões relatadas adiante.

Charles Júnior da Cunha Monteiro (PM, testemunha de acusação)
: Relata que estava em operação com o motorista da viatura (PM Cantanhede).
Avistou um mototáxi com o apelante
na garupa na Rua Magalhães Barata e acompanhou o veículo.
Quando o sinal fechou, realizaram a abordagem
. Afirma que o denunciado
jogou uma sacola contendo entorpecentes no chão antes de descer do mototáxi
. A testemunha recolheu a sacola, enquanto o motorista realizou a busca pessoal no acusado. Constatou que a sacola continha substância semelhante a oxi. Após a abordagem, o recorrente foi conduzido à delegacia. A testemunha afirma que o apelante não fez nenhuma declaração a ele após a apreensão. Ressalta que na busca pessoal feita pelo motorista da viatura, quando, então, nada fora encontrado, sendo este último quem visualizou o momento em que o recorrente teria jogado o entorpecente no chão.

José Welington da Silva Cantanhede (PM, testemunha de acusação)
: Relata que estava em operação quando avistou um motoqueiro com o apelante na garupa, seguindo da Rua Magalhães Barata em direção ao terminal.
Suspeitou da atitude do motorista, que
"aparentou se assustar
" ao avistar a viatura
, dada a
fama da área (feira) por intenso tráfico e consumo de entorpecentes
. Iniciaram o acompanhamento. Quando o semáforo fechou, abordaram o veículo. No momento em que desceu do mototáxi, o recorrente
soltou um embrulho com uma sacola plástica próximo aos seus pés
. Foi, então, realizada a busca pessoal no recorrente, mas
nada foi encontrado com ele
. No local onde o apelante havia deixado o volume, foi encontrada uma substância que aparentava ser droga. O recorrente foi conduzido à delegacia com o mototaxista. Na abordagem, o apelante alegou que a droga não era dele, afirmando pertencer a outra pessoa, e que poderia informar quem seria o verdadeiro dono.

Francisco das Chagas Vasconcelos da Costa (Mototaxista, testemunha de acusação)
: Relata que o fato ocorreu rapidamente. Era sua primeira corrida do dia. O apelante sinalizou para ele, perguntando o valor da corrida até o "Carandiru". Durante o trajeto, a viatura começou a acompanhá-los. Ao parar no sinal da BR,
o apelante foi abordado, sem motivo aparente
e, foi neste momento, que ele jogou a droga no chão. Em seguida, foi detido e encaminhado para a delegacia.

Darlan David de Oliveira (interrogatório)
: Afirma que as acusações são
verdadeiras
e que os fatos ocorreram conforme relatado. Declara que,
ao chegar ao terminal de mototáxi, foi abordado pela viatura, o qual encontrou em sua posse a droga oxi.
Afirma que a substância era destinada ao seu
consumo próprio
, pois
é dependente químico,
e que consumiria as 54 (cinquenta e quatro) porções no mesmo dia. Informa ainda que já responde a outro processo e que está evadido do sistema prisional.
Confirma que o depoimento das testemunhas é verdadeiro.

Observo, pois, que, embora as declarações do apelante possam, a princípio, ser interpretadas como ato de confissão em seu interrogatório,
o fato é que ele apenas ratificou a ocorrência da busca pessoal a que foi submetido e que resultou na apreensão de drogas em sua posse,
isto é, e
m nenhum momento ele oferece algum esclarecimento acerca da circunstância que teria motivado essa abordagem.
De outro lado, a versão apresentada pelos policiais, embora corroborada, de alguma forma, pelo depoimento do recorrente, também
não fornece detalhamento acerca do motivo que originou revista pessoal
em via pública – a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em
tirocínio policial
.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar os fortes indícios de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal sem a observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis
.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: o
paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a
única justificativa para a abordagem foi o suposto “nervosismo” do agente, ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça
. Constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Dito isso, diante do cenário fático-processual e das versões extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal sem fundada suspeita caracterizada
. Ora, o fato de alguém estar trafegando na garupa de uma motocicleta em via pública
em atitude classificada pelos policiais como sendo suspeita
, não autoriza a adoção de medida invasiva consistente na abordagem seguida de revista pessoal para fins de averiguação.

O fato de o apelante ter ratificado a versão dada pelos policiais
, bem como de
haver sido encontrados entorpecentes em sua posse
após a revista, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. É necessário que
o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso,
acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

i) Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

ii) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

iii) Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

iv) Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP;

v) Ordenar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 27/02/2026